Tribunal: TJMT
Processo: 1048333-48.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO FILGUEIRA DE CASTRO - CPF: 063.480.305-04 (RECORRENTE), JOSE AGNALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.783.271-38 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048333-48.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JOÃO PEDRO FILGUEIRA DE CASTRO

Recorrida:

CLARO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE 05 DIAS APÓS A CONSTRIÇÃO OU SEU EFETIVO CONHECIMENTO PELO EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de
Embargos de Terceiro opostos por dependência do processo principal de Execução de Título judicial nº. 1033957-91.2020.8.11.0001 (
cumprimento de sentença
)
.

2.

Em síntese, o Recorrente alega que que adquiriu uma motocicleta Marca HONDA, modelo CG 125, FAN ES, Ano 2010/2011, Placa NJH-7181, no dia 08/07/2021, na loja LÉO VEÍCULOS, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que houve a informação da venda da motocicleta junto ao DETRAN-MT.

3.

Prossegue o Recorrente afirmando que foi surpreendido com a restrição (RENAJUD) em seu veículo, determinada por este juízo nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (nº 1033957-91.2020.8.11.0001).

4.

No caso em comento,
efetivada a constrição em 26/10/2021, o Terceiro Embargante opôs Embargos no bojo dos próprios autos da Execução
(
nº 1033957-91.2020.8.11.0001
)
em 17/11/2021, sendo indeferida por inadequação, o que demonstra inequívoca ciência da situação.

5.

Assim, opôs o Recorrente os presentes Embargos em 02/12/2021.

6.

Entretanto, nos termos do art. 675 do CPC, os Embargos de Terceiros devem ser opostos na execução no prazo de 5 (
cinco
) dias após a constrição ou do seu efetivo conhecimento pelo Embargante.

7.

Conclui-se, portanto, que o ajuizamento do presente Embargos de Terceiro tão somente em 02/12/2021, supera, e muito, o prazo previsto em Lei.

8.

Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Terceiro, com fulcro no art. 675 do CPC.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023